Tribunal: TJMT
Processo: 1009078-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009078-43.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL ROZAO VENDRAMEL - CPF: 024.495.789-43 (EMBARGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), LUDMILA ZORZETTI - CPF: 217.240.998-76 (EMBARGADO), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (EMBARGANTE), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de prescrição e julgou procedente pedido de indenização por dano moral decorrente de apropriação indevida de valores por advogado, afastando alegações de prestação de serviços, inexistência de dano e possibilidade de compensação de honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações do embargante relativas à análise da prescrição, prova da prestação de serviços jurídicos, apropriação indevida, dano moral e compensação de honorários.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que examinou adequadamente todas as matérias ventiladas na apelação, inclusive com transcrição dos fundamentos.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5. Rejeita-se o prequestionamento implícito quando o acórdão já enfrenta a matéria de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

6. A tentativa de modificação do resultado do julgamento, sob o pretexto de vício, configura simples inconformismo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhecem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A mera rediscussão da matéria já decidida não é cabível por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370 e 373, II; Estatuto da Advocacia, art. 22; CF/1988, art. 5o, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 889.910/RJ; AgRg no AREsp 420.011/DF; REsp 254.413; TJMT, ED no processo 100905/2013; TJMT, N.U 1001082-02.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 281746355 – pág. 01
).

O embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão ignorou documentação dos autos a comprovar que os valores recebidos não foram integralmente aplicados em honorários advocatícios por serviços prestados aos embargados.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria
.

Contrarrazões (Num. 283634354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida. As questões alegadas em sede de apelação, que foram, a
prescrição do suposto direito pleiteado, prova documental da efetiva prestação dos serviços jurídicos, inexistência de apropriação indevida dos valores
sub judice
,
não configuração de dano moral e compensação de honorários pactuados pela prestação de serviços jurídicos, foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 276709865):

Ao caso em tela, tem-se que a ciência inequívoca ocorreu em 04/11/2019, data do registro do boletim de ocorrência e a ação foi proposta em 12/04/2022. Assim, nos termos da teoria da
actio nata
e da jurisprudência do STJ, o prazo trienal tem início com a ciência inequívoca do ato lesivo.

O
c. STJ já assentou que o
termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (
actio nata
), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo, contado, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito (STJ
AREsp 889910/RJ). Afastada, portanto, a preliminar de prescrição.

(...)

O apelante,
embora afirme a existência de acordo verbal para reter os valores como honorários, não apresentou qualquer comprovação nesse sentido. Tampouco demonstrou que solicitou documentos ou diligenciou junto aos clientes para promover a ação judicial pactuada. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

A suposta prestação de serviços em outros processos não afasta o fato de que os valores em debate foram repassados com destinação específica, conforme alegado e comprovado pelos autores, não se tratando de honorários convencionados.

(...)

Quanto ao dano moral, está configurado. O vínculo entre advogado e cliente é fundado na confiança, cuja quebra por conduta dolosa, como apropriação indevida de valores, extrapola o inadimplemento contratual, atingindo a esfera extrapatrimonial. O valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e razoável, com caráter compensatório e pedagógico, não destoando daqueles praticados por este e. Tribunal.

A pretensão de compensação de honorários também não prospera. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e não se compensam com valores devidos ao cliente, sob pena de violação ao Estatuto da Advocacia e enriquecimento sem causa. Este e. Tribunal já decidiu que
é vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC (TJMT N.U 1001082-02.2019.8.11.0002).

Ademais, importante ressaltar que
os documentos carreados aos autos foram examinados minuciosamente. O
art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, que, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes, fundamenta o
decisum.
É do magistrado a decisão de valorizar as provas para levá-lo a declarar o direito (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário que o órgão colegiado cite os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025